Tribunal: TJMT
Processo: 1016524-35.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016524-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0031-65 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), MELQUISEDEC DO NASCIMENTO SOARES - CPF: 033.986.871-64 (RECORRIDO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016524-35.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1016524-35.2024.8.11.0001

Recorrente:

Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Recorrido:

Melquisedec do Nascimento Soares

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS - DEMORA NA ANÁLISE – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DAS MATÉRIAS A SEREM CURSADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - DANO MORAL CONFIGURADO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A demora injustificada da instituição de ensino em disponibilizar as disciplinas aproveitadas e as remanescentes a serem cursadas para que o aluno conclua sua graduação, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há várias reclamações administrativas não solucionadas, fato que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016524-35.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1016524-35.2024.8.11.0001

Recorrente:

Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Recorrido:

Melquisedec do Nascimento Soares

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Ação:
de

Indenização por Danos Morais e Materiais em Razão de Não Aproveitamento de Matérias.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 252218674
): julgou parcial procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 252218681): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos autorais, ou como pedido alternativo, para ser reduzido o valor indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016524-35.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1016524-35.2024.8.11.0001

Recorrente:

Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Recorrido:

Melquisedec do Nascimento Soares

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que julgou procedentes os pedidos autorais condenando a empresa requerida ao pagamento indenização por danos morais
.

Da narrativa

dos fatos o autor informa que em agosto de 2022 realizou matrícula junto ao polo da instituição de ensino localizado em Nova Mutum/MT, com objetivo de concluir sua graduação em Engenharia de Produção iniciada em 2016 na unidade de Tangará da Serra/MT, assim, solicitou que fosse feito o aproveitamento das matérias já cursadas.

Assevera que, a instituição embora tenha deferido o aproveitamento das disciplinas, não disponibilizou as demais matérias para que ele pudesse dar continuidade nos estudos, alega que a situação se arrastou por todo semestre, sem que houvesse uma solução. Em 2023 fez a renovação da matrícula para o semestre 2023/1, contudo, o problema persistiu. Aduz que no mesmo ano mudou novamente de cidade, desta vez para Campo Novo dos Parecis/MT, sustenta que procurou o polo da instituição da cidade e tentou solucionar a questão, entretanto sem êxito, fazendo que perdesse os dois semestres do ano, e, já estando no início do semestre de 2024/1, continua sem conseguir cursar as matérias, prorrogando ainda mais o término do curso, e sem resolver seu problema.

Afirma que tentou por diversas vezes resolver a questão na via administrativa, assim como registrou uma reclamação por meio do Procon conforme protocolo de n. 23.03.0280.001.00054-301. Destaca que mesmo com a desídia da empresa sempre se manteve adimplente com todas as mensalidades, estando em dia com suas obrigações.

Diante disso, buscou na via judicial a reparação pelo dano moral e material sofrido.

Consigne-se que os documentos acostados aos autos, em especial o extrato de validação das disciplinas em Id. 252218198, histórico em Id. 252218197, os protocolos de atendimento em Id. 252218652, Id.

252218651, captura da conversa via WhatsApp com instituição em Id. 252218193, corroboram a versão autoral.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A instituição recorrente por sua vez se limitou a alegar que “
fato se deu por não haver turma avançada para alocar o aluno, vez que a turma disponível estaria aquém do mesmo, contudo não pode a IES ser obrigada a criar turma para atender apenas um único discente
.”, logo, não o logrou êxito em comprovar excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do recorrido na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Portanto, a demora injustificada da instituição de ensino em disponibilizar as disciplinas aproveitadas e as remanescentes a serem cursadas para que o aluno conclua sua graduação, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há várias reclamações administrativas não solucionadas, fato que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
CURSO SUPERIOR - CANCELAMENTO - QUEBRA CONTRATUAL - DANO MATERIAL - DESPESAS COMPROVADAS - DANO MORAL - FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA - OBTENÇÃO DE TÍTULO NÃO ALCANÇADA - PREJUÍZO SOCIAL E ECONÔMICO
- CONSTATAÇÃO - VALOR DA REPARAÇÃO. Pode a instituição educacional, no exercício de sua autonomia universitária, extinguir curso (art. 53 da Lei 9394, de 1996 - LDB). O encerramento de curso é legítimo desde que a IES forneça adequada e prévia informação aos discentes de forma a minimizar as consequências inevitáveis dessa medida. A exclusão do curso do catálogo da IES sem a informação adequada e prévia e adoção de medidas/providências viáveis para o discente prosseguir nos estudos configura abuso de direito, porquanto excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social e pela boa-fé (art. 187 do CC).
A frustração de legítima expectativa diante da inviabilidade de concluir o curso, alcançar o título de graduação e usufruir das prerrogativas e benefícios da formação caracterizam inconvenientes que afetam a intimidade e a integridade psíquica do consumidor e justificam reparação do dano moral.
Quantia indenizatória arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O dano material consiste no prejuízo patrimonial suportado e é quantificado pelas mensalidades pagas pelo discente no período que permaneceu vinculado ao curso de formação pedagógica em física da IES. Existindo sucumbência de ambas as partes os ônus devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10000211017926001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO EDUCACIONAL – PEDIDO DE
APROVEITAMENTO
DE DISCIPLINA – DEMORA NA ANÁLISE – BLOQUEIO DE PORTAL E DISCIPLINAS A SEREM
CURSADAS
– NÃO LANÇAMENTO DE NOTAS DE DISCIPLINAS REALIZADAS – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DO PORTAL E DANO MORAL – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA –
COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE
APROVEITAMENTO
– DEMORA NA ANÁLISE – NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA DE
APROVEITAMENTO
– NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DAS
MATÉRIAS
A SEREM
CURSADAS
– AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DAS DISCIPLINAS
CURSADAS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DO
ALUNO
E ACESSO AO PORTAL– DANO MORAL CONFIGURADO
– FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.
Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia contábil quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, uma vez que o consumidor reclama de falha na prestação do serviço de análise do
aproveitamento
de disciplinas, não disponibilização das disciplinas remanescentes e não lançamento das notas das disciplinas
cursadas
. A perícia, no presente caso, se mostra desnecessária, pois a
matéria
fática aqui em discussão não demanda perícia de qualquer natureza. Ademais, não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito. Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito e estando a causa madura para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, a qual se fundamenta na teoria do risco da atividade.
A demora de dois anos para análise do
aproveitamento
das disciplinas, a não disponibilização das
matérias
remanescentes junto ao portal do
aluno
, assim como a omissão no lançamento das notas relativas às disciplinas
cursadas
configuram falhas na prestação dos serviços aptas a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há várias reclamações administrativas não solucionadas.
A situação do
aluno
junto à instituição educacional e a falta de acesso ao Portal devem ser solucionados e o dano moral ser indenizado. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença anulada. Recurso provido. (N.U 8010019-81.2017.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2021, Publicado no DJE 22/08/2021)

Colaciono aqui também julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO EDUCACIONAL – BLOQUEIO DO PORTAL ALUNO – IMPEDIMENTO DE REALIZAR ATIVIDADES E PROVAS – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O bloqueio do portal aluno e a não disponibilização de materiais e provas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há várias reclamações administrativas não solucionadas
. O quantum deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada. (N.U 1033977-74.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

À vista do exposto, a sentença recorrida não comporta reparo, eis que o valor arbitrado se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado à multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 09/12/2024